Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO DE CERTIDÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRAZO LEGAL ESCOADO. ABUSO DE PODER CONFIGURADO. SEGURANÇA DEVIDA.
1. Comprovados o requerimento administrativo de expedição de certidão de tempo de serviço e a omissão da Administração Pública em oferecer resposta ao requerimento, resta configurado o abuso de poder a ensejar a concessão da segurança.
2. Remessa necessária conhecida e improvida.